Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-23.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016954-23.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCO PEGNORATTO - CPF: 062.550.991-99 (RECORRENTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (RECORRIDO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1016954-23.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: RODRIGO FRANCO PEGNORATTO.

RECORRIDOS: JHON M. T. DE SOUZA EIRELI.

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSORCIO – CONSÓRCIO CANCELADO PELA ADMINISTRADORA APÓS CONSTATAÇÃO DE FALHAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à expedição de carta de crédito e danos materiais e morais, decorrentes de demora na expedição de tal documento consorcial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da necessidade de restituição integral dos valores pagos.

2.
Defende a existência dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da necessidade de restituição integral dos valores pagos.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, isto porque, restou comprovado mediante recibo, de que o recorrente efetuou o pagamento da importância de R$ 1.420,00 (hum mil e quatrocentos e vinte reais), sendo que, após o cancelamento da contratação pela recorrida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA somente foi ressarcido ao recorrente a importância de R$ 713,55 (setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), restando um saldo residual no importe de R$ 706,45 (setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), do qual o recorrente faz jus, ante o cancelamento do contrato pela própria administradora de consorcio.

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso dos autos,
tenho que, deve ser responsabilizada a empresa recorrida, pela falha na prestação dos serviços.

2.
Defende a existência dos danos morais.

Todavia, entendo que, não restou comprovado os alegados danos morais, notadamente, no caso dos autos, em que o contrato foi devidamente cancelado, ante a irregularidade das informações repassadas, restando apenas a complementação do valor a ser restituído, sendo que, o
recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 706,45 (setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021